Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO DE LOCAÇÃO MEDIANTE FIANÇA SEM A NECESSÁRIA OUTORGA UXÓRIA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE. EXCESSO DE PENHORA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.

I. Em contratos de locação em que a fiança é prestada sem a outorga uxória, mas com declaração falsa do estado civil do fiador, deve ser reconhecida a validade da garantia, resguardando-se a meação do cônjuge não anuente. A omissão do estado civil verdadeiro (casado) pelo fiador configura violação da boa-fé objetiva e lealdade contratual. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
II. A alegação de excesso de penhora desborda dos limites objetivos dos embargos de terceiro (via processual inadequada), cuja finalidade reduz-se a afastar constrição sobre bem (móvel ou imóvel) de quem não é parte no processo.
III. A viabilidade de penhora de bem de família decorrente de fiança concedida em contrato de locação está prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612360.
IV. Apelação desprovida.